Tribunal: TJDFT
Processo: 0023842-43.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023842-43.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: DANIEL JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE CDC. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. VALOR LOCATÍCIO. MÉDIA MERCADO. INVERSÃO MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESSARCIMENTO VALOR FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. DEVOLUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO DO AUTOR E DESPROVIDO DA REQUERIDA. 1. Não há dúvida que as apelantes são fornecedoras, pois são pessoas jurídicas, que auferem lucros, a partir da sua atividade econômica voltada à construção de prédios, o que atrai, sim, a incidência da legislação consumerista. 2. Não se mostra como justificativa aceitável a alegação da incorporadora de que a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado. 3. O valor da indenização por lucros cessantes indicado pelo autor na inicial não se encontra dentro da média do mercado, razão pela qual não deve ser acolhido. Deve ser estabelecido o valor médio de mercado considerando um imóvel similar pronto, pois o intuito da indenização é compensar o autor pelo atraso na entrega do bem. 4. A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie. A condenação da apelada ao pagamento dos alugueis no período de atraso da obra se faz a título de lucros cessantes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 6. Uma vez que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, não merece guarida o pleito de condenação por danos morais. 7. Os informes publicitários funcionam como instrumentos de grande atratividade dos consumidores e, no caso dos autos, cumprem com o dever de informação na medida em que noticia que as imagens dele constantes, são meramente ilustrativas. 8. Os documentos dos autos não provam que o autor deixou de contratar o financiamento pelo programa “Minha Casa Minha Vida” em razão do atraso na entrega do imóvel. 9. Se o corretor atua em nome ou nos interesses da incorporadora, esta deve arcar com os custos do seu trabalho pois, ao imputar ao consumidor a obrigação pelo pagamento da verba de corretagem, cria-se situação de extrema desvantagem. 10. Apelações conhecidas. Dado parcial provimento ao recurso do autor e desprovido o da requerida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que teria decorrido o prazo trienal para a pretensão de devolução da taxa de corretagem; b) artigo 403 do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que o aludido prejuízo deve ser certo para que haja a reparação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado de outro Tribunal a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “A meu sentir, contudo, eventual prescrição deve ser afastada, haja vista que se está diante de caso de rescisão contratual em que se busca o desfazimento da avença, ocasião em que se busca o retorno ao “ status quo ante”, fato que legitima a cobrança no prazo geral decenal” (ID Num. 19365563 - Pág. 11). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial no tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 403 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo no aspecto, pois “O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula No 568 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017